Tribunal: TJDFT
Processo: 0713588-18.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO LÍQUIDA. ART. 85, § 2o, DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 137.285,80 (cento e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos), acrescido de juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Pretensão recursal voltada à reforma do critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da existência de condenação líquida e proveito econômico mensurável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se é admissível a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando há condenação líquida e valor certo, à luz do art. 85, § 2o, do CPC e do precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece ordem obrigatória para a fixação dos honorários advocatícios: (I) valor da condenação; (II) proveito econômico obtido; ou (III) valor atualizado da causa, admitindo-se a apreciação equitativa apenas quando tais parâmetros forem inestimáveis ou irrisórios (§ 8o).
5. No caso concreto, há condenação líquida no montante de R$ 137.285,80 (cento e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos), que representa o proveito econômico obtido pela autora na ação de exigir contas.
6. A adoção do critério equitativo viola a norma legal e o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), que veda a fixação por equidade em causas de valor elevado e mensurável.
7. Impõe-se a reforma parcial da sentença para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em percentual incidente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. É incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando houver condenação líquida ou valor elevado e mensurável, devendo ser observada a ordem sucessiva prevista no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. A fixação de honorários advocatícios por equidade somente se admite quando os parâmetros legais forem inestimáveis ou irrisórios, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 3. Recurso provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em percentual incidente sobre o valor da condenação.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; e TJDFT, Acórdão no 2068582, 0749111-68.2022.8.07.0001, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 26/11/2025; e Acórdão n° 2070254, 0715683-43.2019.8.07.0020, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 19/11/2025.